Tribunal: TJSP
Processo: 0501230-60.2007.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Execução fiscal. Taxas. Exercícios de 2002 a 2004. A sentença extinguiu a execução fiscal e deve ser mantida, pois quando do ajuizamento da ação executiva as parcelas do exercício de 2002 já estavam fulminadas pela prescrição quinquenal originária, em razão do ajuizamento tardio da ação. Os demais períodos (exercícios fiscais de 2003 e 2004), no entanto, foram alcançados pela prescrição

Ementa:
Execução fiscal. Taxas. Exercícios de 2002 a 2004. A sentença extinguiu a execução fiscal e deve ser mantida, pois quando do ajuizamento da ação executiva as parcelas do exercício de 2002 já estavam fulminadas pela prescrição quinquenal originária, em razão do ajuizamento tardio da ação. Os demais períodos (exercícios fiscais de 2003 e 2004), no entanto, foram alcançados pela prescrição intercorrente, nos termos do assentado pelo STJ julgamento do Resp 1.340.553/RS, que tramitou como representativo de controvérsia. Nega-se provimento ao recurso.